Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731505-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO MARCIO DE AQUINO MENDES PACIENTE: PAULO WAGNER DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO MÁRCIO DE AQUINO MENDES em favor de PAULO WAGNER DO NASCIMENTO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI, consistente em converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A liminar foi indeferida no ID 49628513. Após a vinda das informações pela autoridade coatora (ID 49758701), foi concedida liberdade provisória ao paciente, conforme noticia a d. Procuradoria de Justiça (ID 500173728), o que torna prejudicado o presente writ pela perda superveniente do objeto. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi expedido de alvará de soltura em 8/8/2023 (ID 168013654). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 18:49:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator